Tribunal: TJDFT
Processo: 0717183-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. FINALIDADE INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), formulado com o intuito de identificar eventuais relações bancárias da parte executada com terceiros e, assim, localizar ativos que possam satisfazer o crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação e utilidade da diligência pleiteada junto ao CCS-BACEN como meio eficaz para localização de bens passíveis de constrição no processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Judiciário na fase de cumprimento de sentença tem caráter subsidiário e cooperativo, cabendo ao credor adotar diligências razoáveis e proporcionais para obtenção de informações úteis à localização de bens, conforme previsto no art. 6o do CPC.
4. O CCS-BACEN é sistema declaratório que apenas aponta a existência de relacionamento do cliente com instituições financeiras, sem fornecer dados sobre saldos, valores ou movimentações financeiras, tampouco viabiliza bloqueio de ativos, o que limita sua utilidade na execução.
5. O sistema SISBAJUD, já utilizado nos autos, é mais abrangente e eficiente, pois possibilita não só a identificação de instituições financeiras, como também a penhora de ativos. Assim, a repetição da diligência com base em base de dados semelhante revela-se inócua.
6. Inexistem nos autos indícios concretos de ocultação patrimonial ou de recomposição financeira da parte executada que justifiquem a reiteração de medidas judiciais similares. A parte agravante tampouco apresentou indícios de diligência própria por meios extrajudiciais disponíveis, como pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC ou CVM.
7. A sobrecarga do Judiciário com pedidos genéricos e meramente exploratórios deve ser evitada, conforme entendimento firmado por esta Corte, sob pena de violação ao princípio da cooperação e do devido aproveitamento da atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O CCS-BACEN possui natureza meramente informativa e não é instrumento adequado para localização de ativos ou bens penhoráveis, razão pela qual seu uso, na ausência de indícios concretos de eficácia, configura diligência inócua e contraproducente à execução. 2. A efetividade da execução pressupõe a adoção de diligências razoáveis e proporcionais por parte do exequente, sendo vedada a transferência irrestrita do ônus de investigação patrimonial ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; Lei no 9.613/1998, art. 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 0713820-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJe 16.10.2020; TJDFT, Acórdão 1983349, 0752605-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 30.04.2025.